Tribunal: TJMT
Processo: 1004711-15.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004711-15.2018.8.11.0003
APELANTE: JHULLYO CESAR DA SILVA DIAS
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 52299690).
Anote-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator